Tribunal: STF
Processo: RE 114352
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-08-15
Data de publicação: 1989-08-15

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORA PÚBLICA, AOS 25 ANOS DE SERVIÇO
PÚBLICO (ART. 101, III, C/C ART. 165, XX, DA E.C. N. 1/69).
NÃO VIOLA OS ARTIGOS 101, III, E 165, XX, DA E.C. N. 1/69, ACÓRDÃO
QUE, PARA EFEITO DE APOSENTADORIA  ESPECIAL DE PROFESSORA PÚBLICA,
AOS 25 ANOS DE SERVIÇO EM FUNÇÕES DE MAGISTERIO, ADMITE A INCLUSAO
DE PERIODO EM QUE AQUELA, DESIGNADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,
PRESTOU SERVIÇOS A 'CAMPANHA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR', EM
ATIVIDADE DE NATUREZA EDUCACIONAL.
PRECEDENTES DO S.T.F.
MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, PARA TAL
FIM.
R.E. NÃO CONHECIDO.